Tribunal: TJDFT
Processo: 0727073-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0727073-22.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DIANA DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo a fornecer à parte autora medicamento não padronizado, BEVACIZUMABE (AVASTIN), na quantidade e periodicidade prescritas por médico. 2. Preliminar de adequação do valor da causa. O valor da causa na ação de obrigação de fazer que verse sobre direito à saúde, fornecimento de medicamento ou internação em leito de UTI, deve ser fixado por estimativa, conforme julgamento do IRDR No 2016.00.2.024562-9. Portanto, é correta a sua adequação ao valor do medicamento, mormente para, se for o caso, possibilitar o sequestro de verbas públicas. Desta feita, não procede o argumento de que o valor da causa deveria ser corrigido e fixado em R$ 1.000,00. Preliminar rejeitada. 3. Falta de interesse de agir. A parte autora trouxe aos autos relatório apontando a necessidade do medicamente buscado nos autos. Se o pedido vai ou não ser deferido, trata-se de questão de mérito, contudo o interesse de agir, que é a busca pelo tratamento necessário, se mostra presente. Preliminar rejeitada. 4. O direito à saúde, previsto na Constituição Federal, é dever do Estado. Nesse passo, a Carta Magna reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado. 5. Tratando-se de mister constitucional, que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da isonomia e da reserva do possível. 6. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. 7. Ao contrário do que o Distrito Federal defende, a sentença não está em desacordo com o REsp. 1.657.156 (tema 106). Conforme restou decidido pela Corte Superior, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento (STJ. 1a Seção. Resp. 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018). 8. Registra-se ainda que não se discute o registro na Anvisa do aludido medicamento, sendo fato incontroverso que a prescrição se deu após submetida a paciente às linhas terapêuticas e medicamentos padronizados da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, sem alcançar, todavia, os efeitos pretendidos. Daí que a simples alegação de que o medicamente em questão não é padronizado na SES/DF não exime a Administração Pública de fornecê-lo a paciente, sem disponibilidade financeira para adquiri-lo com recursos próprios. Pela mesma razão não procede o argumento de que existem fármacos alternativos a doença da recorrida. 9. Portanto, no caso concreto, o medicamento prescrito possui registro na ANVISA, sendo atestada a sua imprescindibilidade para o tratamento, bem como a impossibilidade de substituição pelos fármacos existentes no SUS. A recorrida foi diagnosticada com câncer e, então, prescrito o medicamento como essencial para o tratamento, sem o qual terá maior risco de progressão da doença e morte, conforme laudo elaborado (ID n. 107787226). 10. É certo que o Sistema Único de Saúde adota protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que consistem em conjunto de critérios que permitem determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento correspondente com os medicamentos disponíveis. No entanto, tais protocolos e diretrizes, inclusive porque não se descarta a possibilidade de estarem desatualizados, não podem prejudicar paciente necessitado do amparo estatal para o restabelecimento da saúde. 11. Logo, no caso, o medicamento pretendido deve ser disponibilizado à parte autora. 12. Condenação em honorários contra o Estado em favor da Defensoria Pública. Impossibilidade. Não é cabível a condenação da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios em honorários advocatícios, nas causas patrocinadas pela Defensoria Pública contra o ente mantenedor. Neste sentido, a jurisprudência dos nossos tribunais. Precedentes. "(ARE 941667 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017)". (REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017). Acórdão n.1078655, 20090111987826APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.: 181/185). (Acórdão n.1077784, 07053890620178070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/02/2018, Publicado no PJe: 08/03/2018. (Acórdão n.1073278, 07010303320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no PJe: 14/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acórdão n.1080181, 07456830920178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 09/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 13. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 14. Sem custas e sem honorários em razão da aplicação da súmula 421 do STJ. 15. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95. (Acórdão 1250989, 07270732220198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em face da sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do i. Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o e. Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Com efeito, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – Surec que seja o presente recurso sobrestado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF